Tribunal: STF
Processo: HC 238215
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antonio Bento Furtado de Mendonça, em favor de Daniela Alves Mecheto, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.368.136/SP.



    Consta dos autos que a paciente “praticou injúria consistente na utilização de elementos referentes a raça e a cor contra Daniel Silva. Apurou-se que, na data dos fatos, a denunciada avistou a vítima no interior do condomínio denominado “Terras de Gênova” e passou a hostiliza-la com os dizeres de “macaco, peão, e que ali não era seu lugar”.” (eDOC 2, p. 98)



    O impetrante diz que que “A Paciente foi processada em primeira instância, em Ação Penal movida pela Justiça Pública, com denúncia por suposta infração ao disposto no artigo 140, § 3º do Código Penal.”



    Alega que foi condenada “a cumprir pena por infração ao disposto no artigo 140, § 3º do Código Penal, a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade.”



    Argumenta que “A prova que alicerçou a condenação dá Paciente, é a declaração de um informante, o que, macula a prova, e a torna parcial.”



    Os recursos que sucederam não obtiveram êxito. O recurso especial sequer foi conhecido.



    Nesta Corte, requer “seja cassado o acórdão recorrido, bem como a decisão de primeiro grau e do Tribunal Local e absolvam a Paciente, com fulcro no artigo 386, III, IV, do Código de Processo Penal, e conceda-se de maneira liminarmente a suspensão do processo de execução da pena, até o julgamento do mérito deste remédio heroico.”



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente